Tribunal: TJMT
Processo: 1004640-08.2021.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004640-08.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), LOIDE PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 667.903.791-34 (RECORRIDO), LOISE FLAVIA DE ALMEIDA SCHIO - CPF: 052.401.811-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004640-08.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Loide Pereira de Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO QUESTIONADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECUSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
No presente caso, como o consumidor alega ter cancelado o plano, bem como a responsabilidade pelo débito, objeto desta lide, entendo, que cabia a parte Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do dispositivo no art. 373, II do CPC, devendo ser observado que a Reclamada não carreou aos autos nenhum documento que contrarie as alegações da exordia
. (...)
Logo, não comprovada a origem do débito, certa a ilicitude do valor cobrado da parte Reclamante, ensejando a declaração de inexigibilidade do valor discutido nos autos, e a exclusão dos dados negativos. Ademais, diante da inserção dos dados do autor nos referidos órgãos de proteção ao crédito sem qualquer justificativa para tal, cabível a reparação pelos danos causados, uma vez que tal fato por si só já gera um abalo moral.
”.

3. Verifico que não restou demonstrado pela empresa de telefonia a utilização dos serviços no mês de maio de 2020, visto que houve o pedido de cancelamento, conforme se denota por meio do protocolo juntado na inicial, bem como fatura de outra empresa de telefonia que foi contratada pela reclamante, portanto, se após o pedido de cancelamento dos serviços pela consumidora é realizada a emissão de fatura, e, diante do não pagamento desta, a reclamada insere o nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito por débito inexistente, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, por se tratar de “damnum in re ipsa”, bastando provar esse fato.

5. Se o valor fixado na sentença está adequado aos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, deve ser mantida a sentença.

6. A sentença que declarou a inexistência do débito no valor de R$ 103,76, disponibilizado em 23.05.2020, bem como condenou a reclamada ao pagamento no valor de R$ 6.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021